Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704508-94.2024.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SOARES RECORRIDA: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART 375 DO CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC (Código de Processo Civil-CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 4. O apelante não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. De acordo com as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), as condições financeiras do apelante são incompatíveis com a concessão do benefício requerido. 5. Foi oportunizada ao apelante a produção de provas necessárias para demonstrar sua situação financeira. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o apelante não emendou a inicial após ter sido facultado pelo juízo, mesmo após a manutenção da decisão em grau recursal. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que há provas suficientes nos autos acerca da sua hipossuficiência financeira, razão pela qual o insurgente faz jus ao benefício da justiça gratuita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e de gratuidade de justiça, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a intimação do Ministério Público, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse sentido, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2637195, pelo Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data da Publicação DJe 02/10/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante é empresário. Porém, de acordo com a declaração de imposto de renda mais recente apresentada aos autos (ID 67154983), recebeu, como assalariado, remuneração anual declarada de R$ 92.172,07, o que equivale à média mensal aproximada de R$ 7.681,00. Além disso, nos extratos bancários apresentados, há movimentações realizadas para outras contas bancárias de titularidade do apelante em sua atividade empresarial. Portanto, no caso, há indícios de ocultação de renda. De acordo com as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC), as condições financeiras do apelante são incompatíveis com a concessão do benefício requerido” (ID 69385959). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço dos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de intimação do Ministério Público, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020